Tribunal: TJDFT
Processo: 0754816-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754816-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO DA SILVA Desembargador Plantonista: WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Recebi os autos, no dia 30/12/2024, às 23h13. De plano, afirmo não ser caso de concessão de liminar, com vistas a revogar a prisão do paciente BRUNO NASCIMENTO DA SILVA decorrente de condenação transitada em julgado. Na verdade, data venia, o que pretende o impetrante, Defensoria Pública do Estado de Goiás, é que este Tribunal, em manifesta supressão de instância, antecipe-se à análise do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acerca do procedimento de recambiamento do paciente preso em outra Unidade da Federação em cumprimento ao mandado de prisão expedido por aquele Juízo para cumprimento da pena em regime semiaberto. Observo, ainda, que na Audiência de Custódia, realizada no dia 28/12/2024, foi determinada a comunicação do Juízo da condenação acerca da prisão do paciente, o qual manifestou interesse em cumprir a pena no Distrito Federal (ID: 67616990). Nesse passo, como ainda não houve decisão acerca do recambiamento do paciente, não há que falar em ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção do apenado em regime supostamente mais gravoso enquanto aguarda aquele pronunciamento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Remetam-se, pois, os autos à relatoria originária. Dê-se ciência do feito à Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme requerido pelo impetrante. I. BRASÍLIA, DF, 31 de dezembro de 2024. Des. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial